Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007, §2o, DO CPC. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais aponta a existência de contradição acerca da tempestividade do preparo, haja vista a existência de regra expressa no Código de Processo Civil quanto à necessidade de intimação da parte para recolhimento de preparo em dobro e não simplesmente julgar deserto o recurso. Contrarrazões apresentadas.
II – Com efeito, no entendimento pessoal desta Relatora já exposto em diversos outros julgamentos, o reconhecimento da deserção pressupõe a inércia do recorrente após sua intimação para o recolhimento em dobro do preparo, nos termos prescritos pelo art. 1.007, §4o, do CPC, ou para complementação em caso de insuficiência, na forma do art. 1.007, §2o, do CPC.
III – Não obstante, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
IV – Ressalvado o já citado entendimento pessoal desta Relatora, o acórdão embargado consignou a inaplicabilidade do art. 1.007, §2o, do CPC no sistema dos Juizados Especiais, bem assim que o preparo deve ser integralmente recolhido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, conforme art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Destaco ainda que a análise dos pressupostos processuais é feita pela Turma Recursal.
V – Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
VI – Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII – Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.